Tribunal: STF
Processo: ARE 1377619
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. CLÁUSULAS DE EDITAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO PERMISSIVO DO ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de Praia Grande. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Lei Maior, alega legítimo o indeferimento de nomeação e posse no cargo de Guarda Municipal em razão da idade superior à máxima prevista em cláusula editalícia. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e deu provimento ao apelo do recorrido para conceder a segurança pleiteada. O acórdão está assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO GUARDA MUNICIPAL PRAIA GRANDE Impetrante que, por possuir 36 anos de idade, não foi convocado para a avaliação psicológica Não cabimento Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0010252-67.2020.8.26.0000, julgada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, que reconheceu a inconstitucionalidade do Anexo da Lei Complementar Municipal nº 685/2014, do Município de Praia Grande Aptidão física e mental, que pode ser aferida por meio de critérios objetivos nas etapas do certame e suficientes para eliminar pessoas inaptas para o desempenho do cargo Sentença reformada para conceder a segurança. Apelo provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Deixou a parte recorrente de indicar, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional alegadamente violado no julgamento efetuado pela Corte a quo.



    Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 738.104-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.6.2013, e ARE 772.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.12.2013, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora